Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
2. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação, conforme precedente.
3. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida, bem como se verificam os indícios de autoria e/ou participação em desfavor do acusado.
4. Uma vez configurados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor do recorrente, que será levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem competirá decidir se praticou efetivamente o crime doloso contra a vida a ele imputado.
5. Diante de indícios que demonstram a ocorrência da qualificadora de motivo fútil, ela não pode ser afastada pelo Juízo monocrático, devendo, obrigatoriamente, ser submetida ao Conselho de Sentença, o qual decidirá pela sua incidência.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.